Tribunal: STF
Processo: ARE 1441541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO. TOTAL DOS VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, refere-se ao total da remuneração, incorrendo em inconstitucionalidade material a legislação local que vincula tal garantia ao vencimento básico.



    2. O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).